Tribunal: TJBA
Processo: 0128301-50.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0128301-50.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NILZETE DULTRA DA SILVA e outros Advogado(s): RONALDO JOSE PEREIRA BORGES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação indenizatória contra o Estado da Bahia, com alegação de nulidade do julgamento unipessoal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do julgamento monocrático da apelação cível, bem como a ausência de vícios que ensejem nulidade do pronunciamento. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático encontra respaldo legal no art. 932, IV e V, do CPC, sendo legitimado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 568. 4. A responsabilidade civil objetiva do Estado por atos de seus agentes constitui matéria pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não demandando necessariamente apreciação colegiada quando os fundamentos estão alinhados aos precedentes dominantes. 5. Não se configura prejuízo à parte pelo julgamento monocrático, especialmente quando há possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado, como efetivamente ocorreu. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação cível quando fundamentado em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC e Súmula 568 do STJ. 2. A possibilidade de interposição de agravo interno afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade ou ao devido processo legal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.